Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713882-98.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA REAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP e pela contravenção penal prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41, além de absolvê-lo quanto ao delito previsto no art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se a conduta qualificada como vias de fato deve ser desclassificada para injúria real. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos fixos, desde que fundamente sua decisão, conforme dispõe o art. 155 do CPP. 4. A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por meio de conjunto probatório robusto, como depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, vídeo dos ferimentos e confissão parcial do réu, que são elementos suficientes para demonstrar a materialidade do delito, suprindo a ausência do laudo pericial. 5. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, desde que apoiada por outras provas materiais e testemunhais consistentes e convergentes, conforme a inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal. 6. A distinção entre a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e o crime de injúria real (art. 140, § 2o, do CP) reside principalmente no elemento subjetivo especial do tipo: na injúria real, além do dolo de praticar a agressão, exige-se o especial fim de injuriar, ou seja, a intenção de ofender a honra da vítima. 7. A conduta de desferir tapas na cabeça da vítima, sem proferir palavras ofensivas ou praticar atos humilhantes, revela inequivocamente o animus laedendi, próprio da contravenção penal de vias de fato, e não o especial fim de injuriar, necessário para a configuração da injúria real. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 129, caput, do Código Penal; Art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41; Art. 140, § 2o, do Código Penal; Arts. 155, 158 e 167 do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, § 2o, "c", do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981049, 0710211-21.2024.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 167, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que, no que concerne ao crime de disparo de arma de fogo, o recorrente encontrava-se em legítima defesa. No que tange aos demais fatos, defende a necessidade de realização de corpo de delito para a comprovação das lesões supostamente causadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 167, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "A revisão os fundamentos contidos no acórdão recorrido, para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, reconhecer a consunção e a continuidade delitiva, implica a revisão de fatos provas delineadas nos autos, o que óbice na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.746.068/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002